Tribunal: STF
Processo: AI 447855
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Imunidade
tributária. Instituição de educação. Art. 150, VI, c, da
Constituição Federal. 3. Imóvel locado não impede o alcance do
benefício. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento